Tribunal: TJSP
Processo: 2214331-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença que determinou a apuração do valor das quotas sociais por seu valor de mercado. Decisão agravada que determinou a liquidação apenas com base na escrituração contábil. Inadmissibilidade. Hipótese em que devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível redefinir o título executivo em sede de liquidação ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença que determinou a apuração do valor das quotas sociais por seu valor de mercado. Decisão agravada que determinou a liquidação apenas com base na escrituração contábil. Inadmissibilidade. Hipótese em que devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível redefinir o título executivo em sede de liquidação ou execução, sob pena de violação à coisa julgada. Recurso desprovido.